Tribunal: TJES
Processo: 0012547-18.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012547-18.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando-o a fornecer consulta médica com psiquiatra à parte autora, diagnosticada com distúrbios psicóticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade passiva nas demandas relacionadas ao fornecimento de serviços médicos especializados; e (ii) estabelecer se o tratamento solicitado, referente à consulta com psiquiatra, está incluído na lista de atenção básica de competência municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cariacica é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados para assegurar o direito à saúde, conforme o art. 23, II, e o art. 196 da Constituição Federal. A jurisprudência do STF no Tema 793 reafirma que, nas demandas de saúde, qualquer um dos entes pode ser demandado.

O dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo o fornecimento de consultas especializadas, é compartilhado pelos entes federados, conforme previsto no art. 198 da CF e consolidado pela jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1017055/RS). A descentralização e hierarquização do SUS não eximem o Município da responsabilidade, ainda que o tratamento requerido não esteja na lista de atenção básica.

O Município, ao não encaminhar o paciente para atendimento na rede estadual ou realizar o agendamento necessário, omitiu-se no cumprimento de suas obrigações administrativas, conforme as normas de regulação locais (Norma de Procedimento SSP 009 e Portaria SESA n.º 117-R/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser demandado para fornecer tratamento necessário, ainda que especializado.

O Município não pode se eximir da obrigação de fornecer tratamento especializado sob o argumento de que tal demanda extrapola a atenção básica, devendo, se necessário, encaminhar o paciente para a rede estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 11.09.2012, DJe 18.09.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme definido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão de Geral 793, conquanto seja solidária a responsabilidade dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde,
a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, deve direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, com fulcro na otimização do ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro,
é de esse conferir:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente,
tendo em vista a
competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do inciso II do art. 23, da Constituição
. É se conferir:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesse contexto, a descentralização dos serviços do SUS, aliada à conjugação de recursos financeiros de todos os entes federativos, reforça o entendimento de solidariedade quanto à obrigação de fazer.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Na hipótese, a causa de pedir versa fornecimento de tratamento com médico especializado em psiquiatria, em razão de diagnóstico de distúrbios psicóticos apresentado pela apelada.

Como se sabe, há imposição constitucional expressa compelindo o Estado de propiciar a todos o
direito à
saúde
, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CF).

Consoante a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde compõem rede regionalizada e hierarquizada e constituem Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade, custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198 da CF).

Sob esse prisma,
é dever comum dos entes federativos cuidar da saúde e assistência pública
, consoante disposto no art. 6º, no inciso II do art. 23 e no art. 196 da Carta Magna:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Igualmente, é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar políticas públicas de prevenção, tratamento, internação e reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Relativamente ao ônus sucumbencial, é devida a condenação do município recorrente ao pagamento da verba honorária, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, haja vista a omissão do ente político quanto ao agendamento de consulta no município de referência ou encaminhamento do paciente para atendimento na rede estadual, segundo se depreende da Norma de Procedimento
1
SSP 009 e Portaria
2
SESA n.º 117-R/2018, que dirimem o processo municipal de regulação de consultas e exames.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/UECI/SSP009/SSP009%20V1%20-%20NERCE%20-%20PROCESSO%20MUNICIPAL%20DE%20REGULA%C3%87%C3%83O%20CONSULTA%20E%20EXAME.docx

2

https://saude.es.gov.br/Media/sesa/UECI/NORMA009-014%20-%20-DIOES-21-12-2018.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões